Tribunal: TJDFT
Processo: 0730370-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730370-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) 1 RECORRENTE: ROZANIA DE JESUS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos com fundamento base no artigos 105, III, “a” e “c”, e 102, III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL A RESPALDAR A INTERVENÇÃO NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS, NOTADAMENTE NO EXCEPCIONAL CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. EDIÇÃO DE ESPECÍFICA NORMATIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS PACIENTES DE ACORDO COM CRITÉRIOS TÉCNICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada ora revista, no que concerne aos argumentos do livre planejamento familiar, dos direitos sexuais reprodutivos e da efetividade das ações e prestações de saúde. II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: ausência de prova contundente acerca da omissão estatal a amparar o pedido formulado em pleno período de pandemia, inclusive sob o risco de desobediência à lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, incluindo as pacientes em quadros mais graves, e diante da edição de específica normatização para atendimento às pacientes que manifestassem interesse na retirada no Essure, de acordo com rigorosa avaliação médica (critérios técnicos), o que iria ao encontro do direito ao livre planejamento familiar e à efetividade da prestação do serviço de saúde. III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VII. Improvidos os embargos declaratórios.” “ADMINISTRATIVO. SAÚDE. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL A AMPARAR O PEDIDO FORMULADO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19). FALTA DE CONCRETA EVIDÊNCIA DE GRAVES INTERCORRÊNCIAS EM TEMPO RECENTE OU BUSCA (E RECUSA) DE TRATAMENTO HOSPITALAR NA REDE PÚBLICA PARA SE PODER EXTRAIR DETERMINADA E DIFERENCIAL EXPOSIÇÃO OU RISCO CONCRETO E IMEDIATO À SUA SAÚDE. INVIABILIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE COMPELIR O DISTRITO FEDERAL À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, SOB PENA DE NÃO OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ESPERA DE PROCEDIMENTOS E/OU CIRURGIAS, EM QUE TAMBÉM SE ENCONTRAM PACIENTES COM DIVERSOS QUADROS CLÍNICOS E ENFERMIDADES SIMILARES OU MAIS GRAVES, INCLUSIVE COM RISCO IMINENTE DE ÓBITO. RECURSOS IMPROVIDOS. I. A presente situação fática (retirada do dispositivo “ESSURE”) passou a merecer uma nova reflexão, a partir dos recentes julgamentos desta 3a Turma Recursal: acórdãos 1327988 e 1327989 (rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), cujo entendimento jurídico foi, inclusive, invocado pelo douto Juízo sentenciante. II. Não se ignora a eventual necessidade de a mulher buscar a imediata imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização (ou custeamento) do procedimento de retirada do dispositivo intrauterino (“ESSURE”), tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). III. No entanto, o pedido formulado em pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante “comprometida”, deve estar amparado em provas contundentes acerca da omissão estatal em que a paciente: (a) especificamente está a sofrer graves intercorrências, em tempo recente, comprovadamente em razão do longo uso do dispositivo; (b) teve negado o atendimento hospitalar para tratar dessas intercorrências; (c) experimentaria relevante alteração no organismo, detectada por exame laboratorial ou de ultrassonografia (por exemplo); (d) teria sido presencial e especificamente diagnosticada por ginecologista, com a comprovação de que o grave comprometimento da sua saúde derivaria da manutenção desse dispositivo em seu organismo, tudo, a subsidiar a imediatidade do provimento, sem a observância da lista de espera de pacientes em situação clínica similar. IV. No caso concreto, o dispositivo intrauterino foi colocado em setembro/2012, o relatório médico atesta que recebeu alta no mesmo dia, indo para casa, já saiu do hospital com dores em baixo ventre, medicaram com anti-inflamatório e analgésico, tendo melhora dos sintomas por sete dias, que a partir de 2017 passou sofrer de cefaleia com escotomas, inchaço membros inferiores, tontura, aumento do fluxo e da frequência da menstruação (hiperpolimenorréia), sendo que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 07.08.2020. V. Nesse interim, não foram colacionados exames recentes (ultrassonografia pélvica transvaginal, radiografias, exame de sangue com os níveis de “níquel”) a demonstrar “anormalidades” as quais estariam diretamente relacionadas ao dispositivo contraceptivo. VI. Essas provas (ou a ausência delas) comprometem algumas das informações genéricas do relatório médico lavrado em 18.1o.2020, por falta de concreta evidência de graves intercorrências em tempo recente ou busca e recusa de tratamento hospitalar na rede pública para se poder extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde. VII. Em manifestação (id. 31167836), o Distrito Federal, colaciona, ainda, que não ocorreram intercorrências quando da inserção do dispositivo e que não foi identificado consulta de retorno da paciente para avaliação do dispositivo, nem tampouco queixas da paciente sobre o dispositivo. É possível identificar várias passagens da paciente pelas unidades de Saúde do DF em virtude das alterações na Pressão Arterial que a mesma tem de difícil controle. VIII. Nesse quadro fático de ausência de recusa de tratamento hospitalar na rede pública não se pode extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde, nem se teria como valorar se as complicações noticiadas na exordial são decorrentes do referido dispositivo. IX. Em outras palavras, não resulta satisfatoriamente comprovado o comprometimento da saúde da paciente especificamente em decorrência da manutenção do dispositivo em seu organismo (urgência a ser atestada por médico responsável pela cirurgia). X. Além disso, o DISTRITO FEDERAL teria editado específica normatização para atendimento às pacientes que manifestassem interesse na retirada no Essure, de acordo com rigorosa avaliação médica (critérios técnicos), de sorte a se concluir pela inviabilidade da “intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da necessidade, da situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo”, sob pena de não observância da lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também “se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e/ou enfermidades mais graves, inclusive com risco iminente de óbito”, sobretudo num estágio da pandemia (COVID-19), em que tem ocorrido a retomada (gradual) das cirurgias eletivas no Distrito Federal. XI. Forte nesses fundamentos, é de se confirmar a conclusão jurídica de improcedência dos pedidos. XII. Por fim, no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). XIII. Improvidos os recursos. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.” No recurso especial, é apontada violação ao artigo 10, § 1o da Lei 9.263/96, sob o argumento de ausência de informação relativa aos defeitos do produto (dispositivo intrauterino ESSURE). Anota ainda contrariedade aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a par da alegação de grave falha no tratamento médico oferecido pelas unidades hospitalares do Estado, o que justifica a obrigatoriedade de reparação extrapatrimonial. Em sede de recurso extraordinário, repisando os argumentos expendidos no especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 5o, caput e inciso III, art. 196, art. 198, inciso II e art. 226, § 7o, todos da Constituição Federal. Aduz violação ao “direito constitucional a assistência de saúde estatal”, haja vista a necessidade de retirada do dispositivo contraceptivo implantado na recorrente, o que tem lhe causado uma série de efeitos adversos. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, este não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. E melhor sorte não acompanha o recurso extraordinário, uma vez que a Turma Recursal concluiu por não demonstrada a existência de liame entre os danos alegados pela recorrente e a inserção do dispositivo intrauterino e, entender de modo diverso do acórdão, conforme arguido pelo recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III - Ante o exposto, não conheço do recurso especial, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento, e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito